Tribunal: TJSP
Processo: 1008809-95.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
MONITÓRIA – Cheque – Prescrição – Inocorrência – Demanda promovida dentro do prazo prescricional – Hipótese, ademais, em que o autor não deu causa à demora na citação – Interrupção da prescrição é operada pelo despacho que ordena a citação, que retroage à data da propositura da ação – Inteligência dos arts. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil e 240, § 1o, do Código de Processo Civil, além

Ementa:
MONITÓRIA – Cheque – Prescrição – Inocorrência – Demanda promovida dentro do prazo prescricional – Hipótese, ademais, em que o autor não deu causa à demora na citação – Interrupção da prescrição é operada pelo despacho que ordena a citação, que retroage à data da propositura da ação – Inteligência dos arts. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil e 240, § 1o, do Código de Processo Civil, além das Súmulas 106 e 503, ambas do C. Superior Tribunal de Justiça e 18 da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal – Inexistência de elementos que afastem a exigibilidade do valor descrito na cártula – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido.